Tribunal: TJDFT
Processo: 0743271-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens.
2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.